Tribunal: STF
Processo: HC 193218
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eder Castaldi, apontando como autoridade coatora o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC nº 591.328/RS.(e-doc. 1 fl. 80).
    A impetrante diz tratar-se de condenação a 46 anos de reclusão, em regime prisional fechado, como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, I e IV, 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II (duas vezes), e 129, caput, todos do Código Penal (um crime de homicídio qualificado consumado, dois crimes de homicídio qualificado tentado e um crime de lesão corporal) 
    Sustenta que, à míngua de motivação idônea, aplicou-se a atenuante da confissão espontânea na modalidade qualificada em fração inferior a 1/6 (um sexto).
    Nesse sentido, requer liminarmente,
    “A) concessão da medida liminar de urgência, com base legal nos julgados deste tribunal, colacionados no item "E" retro citado E para surtir seus efeitos na base de benefícios da lei de execução penal, devido se encontrar em cumprimento de execução penal, diante do flagrante ilegalidade constatada .E ainda considerando-se, sobretudo ,a pena em abstrata fixada na 2° fase da dosimetria da pena (46 anos de reclusão em regime inicial fechado). Ou seja, antes das redutoras operadas ,referente aos 2 (dois) delitos tentados (tentativa incruenta, 2°fato, fração redutora de 1/3,) é (tentativa branca,3°fato,fração redutora de 2/3).assim ,deve ser operado conforme entendimento jurisprudencial, a aplicação da fração 1/6 de redução da pena ,na segunda fase da dosimetria da pena (46 anos de reclusão em regime inicial fechado). Prevista no art.65, inciso:"II" ,alínea" do código penal, pois foi reconhecida pelo juiz presidente do Tribunal do júri, na sentença penal condenatória em fração inferior a fração 1/6. Requer, a aplicação da fração 1/6 pela confissão espontânea do apenamento considerando sobretudo a pena em abstrata de( 46 anos de reclusão em regime inicial fechado, fixado na 20 fase da dosimetria da pena), no montante de 7 anos e 10 meses Fazendo incidir no apenamento fixado na 3° fase da dosimetria da pena (31 anos de reclusão em regime inicial fechado ,pena final). Assim, tornando definitivamente em 26 anos e 2 meses, extraídos os 03 anos já concedido pelo juiz presidente do Tribunal do júri (01 anos para cada fato, totalizando os 03 anos),tudo em sede de liminar 
    No mérito,
    B) Requer, a atenuante da confissão espontânea (prevista no art.65,INC.1I1"D " do código penal) com base legal nos procedentes jurisprudencial colecionadora do stj, que reconhecem a aplicação da fração 1/6, de diminuição da pena, na 2° FASE DA DOSIMETRIA DA pena (art.68 CP) ante a falta de quantum (fração temporal) prevista no (art.65 do CP); 
    C) Requer, ante à falta de motivação idônea e também por falta de fundamentação da decisão que aplicou a redutora, nos termos do dispositivo constitucional previsto no art.93,para.9º,da CF/1988. Considerando -se, a explícita violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, referente aos 1º,2º e 3º fatos;
    D) Requer, que seja aplicada a redutora pela confissão espontânea , dos atuais 31 anos, para 26 anos e 02 meses, de reclusão, mantido os demais termos da sentença penal condenatória, considerando -se, Já a detração da redutora aplicada de ( 1/15 avos, 1° fato) é (1/16/avos, 20 fato) e (1/15 avos, 3°fato) operado pela magistrada de 1° grau, que aplicou, a redutora prevista no art.65,INC.III"D" do CP,(1 ano para cada fato, isoladamente ou seja totalizando somente, 3 anos ).
    E) Requer, ainda a aplicação da atenuante da confissão espontânea, seja operada na 2° FASE DA dosimetria da pena, em obediência ao art.68 do CP, considerando -se, as penas em abstratas bases, que seja operada a redutora requerida anteriormente as REDUTORAS previstas na 3° FASE, referente aos 2° É 3 fatos (1/3 segundo fato é 2/3 terceiro fato, previstas no art.14,II, POR SE TRATAR DE HOMICÍDIOS TENTADOS). 
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 591328/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que,
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Transcrevo o teor da decisão impugnada:
    “Rememoro que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sendo assim, a redução da reprimenda em razão da incidência de circunstância atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 116 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas. No caso em desfile, as instâncias de origem, no cálculo da reprimenda na segunda etapa da dosimetria apontaram a existência de circunstância atenuante, qual seja, a confissão, mencionando, entretanto, o fato de ser ela circunstanciada, com a alegação de dirimentes. Desse modo, entendo proporcional a redução operada em decorrência do reconhecimento da atenuante, não havendo constrangimento ilegal evidente a ser reparado nesta oportunidade. No mesmo sentido: 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM CONTEÚDO DE CENAS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. ARTIGOS 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069190. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 116. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 116, em relação a atenuante, ou o incremento da pena em fração superior a 116, pela aplicação da majorante, deve ser fundamentado. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 116 pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o fato de eia ter sido qualificada e das provas documentais existentes da prática criminosa pelo acusado serem óbvias, o que está em consonância com o entendimento desta Corte. 3.Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1621 981/SP, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1310412020, DJe 1510412020) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE. CONFISSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 40 DO ART. 33 DA LEI N. 11.343106. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a. Na hipótese, conforme verifica-se dos excertos acima colacionados, verifica-se que as instâncias ordinárias reduziram a pena em patamar inferior a 116 pela confissão, levando em consideração o fato de ela ter sido apenas extrajudicial, parcial e o ora paciente ter se retratado em juízo, negando a prática do crime em juízo, o que está em consonância com o entendimento desta Corte. Precedentes. 2.A causa especial de diminuição de pena prevista no § 40 do art. 33 da Lei n. 11.343106 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem que o agravante se dedicava a atividades criminosas. 
    A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 3. A quantidade da droga demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 517.017/1VIS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1211112019, OJe 2211112019) 
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 
    A decisão emanada do STJ, no que se refere à aplicação da confissão espontânea, não afrontou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto tal discussão implica exame aprofundado dos fatos, a que não se presta o habeas corpus:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional.
    2. Afastada a atenuante da confissão espontânea pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri embasada nas versões contraditórias dos fatos apresentadas pelo Recorrente, as quais objetivaram seu próprio favorecimento sem concorrer para o deslinde da questão.
    3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático probatório que levou à exclusão da atenuante da confissão espontânea. Precedentes.
    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC nº 122.130/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/6/14 – grifos nossos).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente